Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708584-22.2019.8.07.0020 APELANTE: CINTIA MORENO GOMES APELADO: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA VARGAS DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença, in verbis: “CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA VARGAS ajuizou ação de conhecimento em desfavor de CINTIA MORENO GOMES. Sustenta a autora que no dia 26/04/2019, por volta das 20h30min, se dirigiu à unidade de sua propriedade, na companhia de um profissional pintor para que realizasse um pequeno serviço dentro do imóvel, quando foi ataca pela ré, com as mais variadas provocações, xingamentos e ofensas de toda a ordem; que a requerida proferiu a seguinte ofensa verbal: “sua ladra! Ladra só aparece na noite camuflada! Mas a justiça divina foi feita, por isso que você tem um filho MONGOL! Você roubou mais isso não vai ficar assim! ”; que a autora possui um filho portador da síndrome X-frágil; que as ofensas passaram de mero aborrecimento e atingiram direitos da personalidade da parte autora. Ao final, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); em obrigação de fazer, consistente em pedido de retratação a ser publicado no Condomínio Costa Dourada e; ainda, em obrigação de não fazer, para que se abstenha de permanecer caluniando, difamando e injuriando a Autora. Com a inicial, trouxe documentos. Custas recolhidas. Citada, a requerida apresentou contestação e documentos (id. 48005675). No mérito, afirma que os insultos proferidos pela requerida, na verdade, eram um recorte descontextualizado da conversa que tinha ao telefone com sua amiga; que participa de projetos sociais e presta serviço voluntário à APAE; que desconhece qualquer fato acerca da vida privada da requerida; que o valor almejado a título de dano moral é excessivo; que a autora busca enriquecer-se ilicitamente. Pugna pela improcedência dos pedidos. Réplica pela autora (id. 50125295). Partes intimadas para especificação de provas. Decisão saneadora (id. 53329661) concedeu à requerida os benefícios da justiça gratuita e deferiu o pedido de produção de prova oral. Audiência de instrução registrada sob id. 71942221. Após alegações finais, os autos vieram conclusos para sentença.” (id. 24206254, pág. 1) A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “[...] Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Deixo de utilizar o valor da condenação como parâmetro, sob pena de resultar em condenação irrisória. Diante da sucumbência recíproca e proporcional, cada litigante arcará com metade das custas processuais e metade dos honorários advocatícios arbitrados, estes devidos em favor do patrono da parte contrária, sendo vedada a compensação. Como a requerida é beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (id. 18564702, págs. 4/5) A ré interpôs apelação (id. 24206261), na qual suscita preliminar de nulidade da r. sentença por julgamento extra petita. No mérito, sustenta que não restou comprovado o dano moral. Ao final, pede o provimento do recurso para anular a r. sentença. Subsidiariamente, postula a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou reduzir do dano moral fixado. Ausente o preparo, em razão da justiça gratuita (id. 24206202, pág. 1). Intimada para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso, a apelante-ré defendeu a tempestividade da apelação (id. 24765751). É o relatório. Decido. Conforme certidão de id. 24206256, a r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 01/12/20 (terça-feira) e publicado no dia 02/12/20 (quarta-feira). A apelante-ré alega que foi intimada, via PJE, em 11/12/20 (sexta-feira) e que o prazo recursal expirou em 24/02/20, considerando que “encontra-se patrocinada por Núcleo de Prática Jurídica de instituição de ensino, que goza de prazo em dobro para suas manifestações, nos termos do art. 186, §3o do CPC”. Entretanto, o início do prazo recursal ocorreu na data de publicação do acórdão no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista a disciplina do art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, in verbis: “Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal” Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do e. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS E INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 284/STF. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR ACOLHIDOS, SUPRINDO A OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. É entendimento desta Corte Superior de que havendo a duplicidade de intimações, eletrônica e publicação no DJE, prevalece esta última, uma vez que a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes: AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 22.8.2018; AgInt no AREsp. 1.019.565/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 2.5.2017; AgInt no AREsp. 1.319.605/AP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13.11.2018; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.247.595/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 12.11.2018; AgInt no AREsp. 1.284.641/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.11.2018; AgRg no AREsp. 1.244.153/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1.8.2018; AgInt no AREsp. 1.112.110/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18.4.2018; AgInt no AREsp. 1.102.795/RN, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10.4.2018. 2. Embargos de Declaração do Particular acolhidos, suprindo a omissão apontada, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp 1229542/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019, grifo nosso) Considerando a data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, dia 02/12/20 (quarta-feira), bem como feriados, recesso forense e o prazo em dobro estabelecido no art. 186, §3o, do CPC, o prazo recursal expirou no dia 19/02/21 (sexta-feira). A apelação foi protocolizada no dia 24/02/21 (id. 24206261), portanto, fora do prazo previsto nos art. 1.003, §5o, do CPC. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência deste e. TJDFT: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. DECISAO MANTIDA. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se realizada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 3. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Desse modo, aplicável o art. 932, III do CPC, que dispõe: “932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Isso posto, não conheço da apelação da ré com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. A r. sentença condenou as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, que deverão ser pagos pela apelante-ré, ficando suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 13 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora